Tribunal: TJBA
Processo: 0002035-18.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002035-18.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI registrado(a) civilmente como GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES registrado(a) civilmente como RODRIGO FRASSETTO GOES, ARNALDO BASTOS MAGALHAES, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, MATEUS LIMA DA ROCHA

APELADO: SESAT - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ANISIO TEIXEIRA S/C LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, MATEUS LIMA DA ROCHA, ARNALDO BASTOS MAGALHAES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI registrado(a) civilmente como GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES registrado(a) civilmente como RODRIGO FRASSETTO GOES

ACORDÃO

APELAÇÃO. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA PARTE AUTORA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90 DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES JUDICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I
.

Diante de pedido de desistência do processo formulado pela parte Autora, incumbe-lhe a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, nos termos dos arts. 82, 85 e 90 do CPC.

II
. Recurso da parte Autora provido apenas para readequar o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º e 11, do CPC.

III
. Recurso do advogado constituído pela parte Ré provido para garantir-lhe o direito de levantar 50% (cinquenta por cento) da verba honorária ora arbitrada, em razão da manifestação expressa de vontade quanto à reserva de eventuais honorários sucumbenciais (Id. 54483315), ocasião em que a Outorgante não se opôs ao pleito.

RECURSOS CONHECIDOS E

PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº
0002035-18.2013.8.05.0080
, figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados,
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, SESAT - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ANISIO TEIXEIRA S/C LTDA e MANOEL FALCONERY RIOS JÚNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER dos recursos de apelação e DAR-LHES PROVIMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA